Tribunal: TJMT
Processo: 0010799-25.2014.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0010799-25.2014.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CORRUPÇÃO ATIVA]

RELATOR:
DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):
[MARLON DE SOUSA SILVA - CPF: 006.278.971-69 (APELANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), MARLON DE SOUSA SILVA - CPF: 006.278.971-69 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – PRELIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – REJEIÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INACOLHIMENTO –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – REPROVABILIDADE – MODIFICAÇÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – AMOLDA-SE O SEMIABERTO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO –RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Diz no artigo 155 do CPP: “O
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
”

Para a configuração do crime de corrupção ativa tem-se a exigência de oferta a funcionário público, com a finalidade de praticar, omitir ou retardar "ato de ofício".

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.(Enunciado n. 39 – TCCR/TJMT)

Faz-se necessário ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão condenou
Marlon De Sousa Silva,
como incurso nas sanções do artigo 333, caput, do Código Penal (por duas vezes) na forma do art. 69 do CP (concurso material), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna preliminarmente a improcedência da ação em face a ausência de judicialização da prova. No mérito, pugna por sua absolvição ao argumento de insuficiência probatória. (Id. 181138225)

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia pelo reconhecimento das circunstâncias judiciais da “culpabilidade” e “circunstâncias do crime” como desfavoráveis, bem como a fixação de regime semiaberto para início de cumprimento da pena. (Id. 181138230).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso de apelação da defesa. (Id. 181138227)

Em contrarrazões a defesa pugna o desprovimento do recurso ministerial. (Id. 181138235)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso defensivo e pelo provimento do apelo ministerial. (Id. 183562168).

É o relatório.

À douta revisão.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO, OAB/MT, N.o 13777-O.

V O T O
(PRELIMINAR DE IMPROCEDENCIA DA ACAO EM FACE A AUSENCIA DE JUDICIALIZACAO DA PROVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa sustenta a
nulidade da sentença em virtude da admissibilidade de provas não judicializadas ou mesmo contrárias aos testemunhos devidamente juramentados perante o Juiz que presidia o feito.

Pois bem.

Dispõe o artigo 155 do CPP: “O
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.”

No caso, diferente do que alega a defesa, a ação se fundou com base nas provas colhidas no inquérito policial, sendo corroborada em juízo pela prova oral, o que é suficiente a sustentar o édito condenatório. Além disso, é importante ressaltar que as provas foram disponibilizadas à defesa, observando-se assim os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Desta forma, não há que se falar em ausência de judicialização da prova.

Ademais, é cediço que para o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa é necessário demonstrar o efetivo prejuízo, nos termos do que preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal: “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Portanto, se não houve prejuízo ao apelante, não há que se falar em nulidade da sentença.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no primeiro trimestre do ano de 2014, em horário e dia não determinados, nas dependências da Câmara de Vereadores do Município de Torixoreu/MT, termo desta cidade e Comarca de Barra do Garcas-MT, o denunciado, consciente e voluntariamente,
ofereceu aos funcionários
públicos, ROBSON NEY BARCELOS FIGUEIREDO
e
MARIA LUCIA
ROCHA SILVA,
os quais exerciam efetivamente a função pública de Vereador daquela Municipalidade,
vantagem indevida,
consistente em
determinada quantia em dinheiro,
para determinar que tais funcionários
públicos praticassem ato
de oficio
consistente no fato de votarem nele para Presidente da referida Casa de Leis. [...]”

No mérito, como asseverado,
o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação do acusado em relação ao crime de corrupção ativa (art. 333, caput, CP), razão pela qual pugna por sua absolvição ao argumento de insuficiência probatória.

O recurso não merece acolhimento, conforme se demonstrará.

Como é cediço, o delito de corrupção ativa visa tutelar o bem jurídico pertinente ao regular funcionamento e à probidade da Administração Pública e consiste em oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, sendo punido com a pena de reclusão, de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Na hipótese, a materialidade e autoria delitiva ressaem do Termo de Declaração dos vereadores, Relatório de Inquérito Policial, bem como da prova oral colhida em juízo.
(Id.

181138172)

A testemunha Maria Lucia Rocha, ouvida em juízo, alegou que,
verbis:

“[...]Na época ele me procurou, só que eu não aceitei não, me ofereceu o valor de R$ 10.000,00 reais ou então um moto Bros, para mim votar nele para presidente, só que eu não aceitei não. [...]”

Já a testemunha Robson, alegou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Ele falou que se a gente votasse nele, a gente seria beneficiado, alguma coisa assim.

[...]

Eu lembro que ele veio aqui um dia, ofereceu vantagem, nós fizemos até uma gravação, denunciou, eu fui o único dos 9 vereadores, que não votei nele na antecipação da câmara, único que não votou foi eu. [...]”

Diferente do que alega a defesa, as testemunhas foram uníssonas, e afirmaram de forma coerente os fatos, mesmo com o lapso de tempo de quase 10 anos.

Aliás como bem explanado pelo magistrado, veja:

“[...]
Conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp. 1.367.765 – SC, não há ilegalidade na consideração de provas produzidas na fase de inquérito, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas produzidas na fase judicial sob o crivo do contraditório.

Dito isso, vislumbro que as informações dadas na fase policial foram ratificadas pelo produzido em Juízo e com respeito ao contraditório, principalmente o depoimento prestado pela testemunha MARIA LUCIA ROCHA SILVA, que se mantém firme e coerente, não havendo elemento capaz de afastar a sua credibilidade.

Resta suficientemente comprovado que o réu, sabendo da ilicitude de sua conduta, ofereceu vantagem indevida aos então vereadores ROBSON NEY BARCELOS FIGUEIREDO e MARIA LÚCIA ROCHA SILVA, para determiná-los a votar nele para presidente da câmara. [...]”

Desta forma, as provas colhidas em fase investigativa, corroboradas pela prova oral em juízo, são suficientes, cabendo ao magistrado analisar as provas, e formar sua convicção, com base no princípio do livre convencimento motivado (Art. 155 do CP), o que é suficiente, para embasar uma condenação.

Friso que o crime corrupção ativa, tipificado no artigo 333 do Código Penal, possui natureza formal ou de mera conduta, bastando para a sua consumação apenas o oferecimento ou a promessa de vantagem indevida a funcionário público, independentemente de aceitação.

Desse modo, é prescindível a ocorrência de resultado material e naturalístico, isto é, a efetiva entrega ou o recebimento da vantagem oferecida, situações estas que configurariam o mero exaurimento do delito, o que significa dizer que, mesmo havendo recusa por parte do agente estatal, a infração estará consumada.

Assim é a lição de Luiz Régis Prado,
in verbis
:

“Por se tratar de delito de mera atividade, a consumação da corrupção ativa se perfaz com o efetivo conhecimento, pelo funcionário público, do oferecimento ou da promessa de vantagem indevida, ainda que ele recuse a proposta delituosa”
. (in Curso de direito penal brasileiro / Luiz Regis Prado, Erika Mendes de Carvalho, Gisele Mendes de Carvalho – 13. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora RT, 2014. p. 1.414) – Destaquei

A propósito, já assentou o e. STJ que,
“para a consumação do crime de corrupção ativa, exige-se apenas que a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida seja dirigida a um funcionário público, com a finalidade de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
”. (AgRg no REsp 1561446/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA) – Destaquei

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –- DECLARAÇÕES DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA - OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA RETARDAR ATO DE OFÍCIO – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENTENDIMENTO DO STJ – PROVA DO FATO – ORIENTAÇÃO DO STJ - APREENSÃO DE DINHEIRO OFERECIDO À AGENTE POLICIAL – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de agente policial, responsável pela prisão, no âmbito do devido processo legal, constitui meio de prova idôneo para condenação (STJ, HC 471082/SP), notadamente quando a prova do fato está consubstanciada no Auto de Apreensão da quantia oferecida aos agentes policiais.
A consumação da corrupção ativa exige apenas a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida dirigida a funcionário público, com finalidade de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
(STJ, AgRg no REsp 1561446/PR). “ (TJMT, Ap no 74230/2018) (TJ-MT - APR: 00094476720168110002 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 11/06/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2019)”
(destaquei)

Assim, estando satisfatoriamente comprovado que o réu ofereceu e prometeu, vantagem indevida aos vereadores como forma de se eleger Presidente da Câmara Municipal de Torixoréu/MT, configurada está a conduta típica insculpida no art. 333, caput, do Código Penal, na modalidade consumada, não havendo falar em insuficiência de provas ou em atipicidade da conduta.

Do recurso interposto pelo Ministério Público.

Nas razões recursais, o Ministério Público
pleiteia a majoração da pena-base em virtude do almejado reconhecimento das circunstâncias negativas relativas a “culpabilidade” e as “circunstâncias do crime” como desfavoráveis, bem como a fixação de regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento.

A negativa da culpabilidade do agente, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

Assim ponderou o
Parquet, verbis:

“[...]
grau de reprovabilidade
da conduta do apelado, no entender deste presentante ministerial, deve ser considerada desfavorável e sopesada de forma negativa, porquanto demonstrada perniciosidade exacerbada, haja vista que extrapolou o juízo de censurabilidade imposto pela norma incriminadora, uma vez que o sentenciado, ao tempo do crime, ostentava a condição de
agente político
, representante do povo, ocupando posição de destaque junto a Administração Municipal na qualidade de vereador, realizou articulações ilícitas a fim de obter vantagem pessoal em detrimento da ética e da moral que devem nortear a atividade pública, o que evidencia claramente que o crime perpetrado pelo recorrido demonstrou culpabilidade além daquela normal a espécie.

[...]

Em outras palavras, o apelado não se tratava de funcionário público apenas, mas sim de um verdadeiro representante do povo, que depositou a ele votos de confiança para bem agir em prol da sociedade, mas o apelado, em vez de assim agir, de forma egoísta visou a atingir benefício próprio direto para exercer a mais alta função da Câmara de Vereadores, motivo pelo qual a culpabilidade foge da normalidade no entender deste órgão ministerial, merecendo ser

reconhecida e valorada em desfavor do apelado. [...]”

No caso, ficou demonstrado que além de o apelado ser representante do povo, ocupava posição de destaque junto a administração pública como Vereador, o que demonstra fundamento idôneo, que convalida o reconhecimento da negativa da culpabilidade, pois evidencia maior gravidade da conduta.

No que tange a valoração das circunstâncias do crime, pretende o órgão acusador negativá-la, em razão das infrações penais terem ocorrido dentro da Casa Legislativa Municipal (Casa do Povo).

Contudo, o pleito não merece provimento, porquanto com base nos depoimentos que foram transcritos anteriormente, é possível afirmar que, no caso da testemunha Robson, o crime ocorreu dentro de sua residência, e em relação à testemunha Maria, não foi possível determinar com precisão o local onde o delito teria acontecido. Portanto, não há fundamentos sólidos para sopesar negativamente.

Ressalto que:
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”. (Enunciado n. 39 – TCCR/TJMT)

Desta forma, é imperioso o recrudescimento da pena-base, ante o reconhecimento da negativa da culpabilidade.

Passo ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, considerando apenas a circunstância judicial negativa da “culpabilidade”: “
ostentava a condição de
agente político
, representante do povo, ocupando posição de destaque junto a Administração Municipal na qualidade de vereador, realizou articulações ilícitas a fim de obter vantagem pessoal em detrimento da ética e da moral que devem nortear a atividade pública.”,
e

utilizando a fração sugerida pelo Ministério Público (1/8), fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes/atenuantes, fixo a pena provisória em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há majorantes/ minorantes, torno-a definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Conforme sentença, trata-se de concurso material de crimes, somando as reprimendas impostas, fixo a pena definitiva, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Outrossim, merece acolhimento o pedido de fixação de regime mais gravoso.

F
az-se necessário ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Desse modo, com base no artigo 33, §2°, alínea “b” do CP, sendo a pena do apelante superior a 04 (quatro) anos, somada as circunstâncias do caso e da gravidade do delito, verifica-se que o
regime semiaberto se amolda a hipótese,
sendo suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso da defesa e
dou parcial provimento
ao recurso do Ministério Público, para
o reconhecimento da negativa da “culpabilidade” na pena-base, redimensionando a pena do apelado para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, consequentemente, fixo regime semiaberto para início de cumprimento de pena,

mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Senhor Relator,

Posso voto revisor escrito, mas confesso que me surgiu dúvida com a sustentação oral.

Não é de meu feitio e, embora eu seja revisor, peço vista dos autos para melhor análise do caso.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, VOTOU PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, O DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR MARCOS REGENOLD FERNANDES AGUARDARÁ.

SESSÃO DE 20 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise.

Como visto, trata-se de recursos de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e por
Marlon de Sousa Silva
contra a sentença prolatada pelo Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Graças/MT, nos autos da ação penal n. 0010799-25.2014.8.11.0004, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de corrupção ativa (por duas vezes) (art. 333,
caput
, do CP, na forma do art. 69 do CP).

Inconformado
Marlon de Sousa Silva
pugnou preliminarmente, a nulidade do processo em razão de ausência de prova judicializada. E, no mérito, requereu por sua absolvição por insuficiência probatória.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a rejeição da preliminar arguida. No mérito pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial, a fim de recrudescer a pena-base aplicada, bem como fixar regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto (id. 183562168), sintetizando com a seguinte ementa:

Apelação criminal. Corrupção Ativa. Sentença condenatória. Recurso Defensivo. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação. Palavra das testemunhas em juízo. Relatos uníssonos a respeito da prática delitiva. Condenação escorreita. Recurso do Ministério Público. Almejado aumento da pena-base. Possibilidade. Culpabilidade elevada. Interferência do réu no processo sucessório da chefia da Câmara dos Vereadores. Circunstâncias fáticas reprováveis. Crime ocorrido no âmbito da Casa Legislativa Municipal, com oferecimento de vultuosa quantia de bens e valores. Pena final que atrai o regime semiaberto para o cumprimento da pena. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do apelo ministerial, a fim de se recrudescer a pena-base aplicada, bem como fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

O douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira em judicioso voto
negou provimento
ao recurso da defesa e deu
parcial provimento
ao recurso do Ministério Público, para o reconhecimento da circunstância judicial da “culpabilidade” na pena-base, redimensionando a pena do apelado para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, consequentemente, fixando regime semiaberto para início de cumprimento de pena, mantendo a sentença em seus demais termos.

Após análise dos autos, acompanho integralmente ao douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira.

Destaco inicialmente que
diferente do que alega a defesa, a ação se fundou com base nas provas colhidas no inquérito policial,
sendo corroborada em juízo pela prova oral
, o que é suficiente a sustentar a sentença condenatória. Além disso, é importante ressaltar que as provas foram disponibilizadas à defesa, observando-se assim os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Desta forma, não há que se falar em ausência de judicialização da prova.

Por outro lado, a materialidade e autoria delitiva ressaem do Termo de Declaração dos vereadores, Relatório de Inquérito Policial, bem como da prova oral colhida em juízo.

Portanto, satisfatoriamente comprovado que o apelante ofereceu e prometeu, vantagem indevida aos vereadores como forma de se eleger Presidente da Câmara Municipal de Torixoréu/MT, configurada está a conduta típica insculpida no artigo 333, caput, do Código Penal, na modalidade consumada, não havendo falar em insuficiência de provas ou em atipicidade da conduta

No tocante ao recurso do
o Ministério Público onde pleiteia a majoração da pena-base em virtude do almejado reconhecimento das circunstâncias judiciais negativas relativas a “culpabilidade” e as “circunstâncias do crime” como desfavoráveis, bem como a fixação de regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

Acompanho integralmente os argumentos do douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira, eis que a circunstância judicial culpabilidade deve ser sopesada negativamente ao apelado, pois representante do povo, mandatário eleito pelo povo, ocupava posição de destaque junto a administração pública como Vereador, o que demonstra fundamento idôneo, que convalida o reconhecimento da negativa da culpabilidade, pois evidencia maior gravidade da conduta.

Por todo exposto, acompanho ao douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira, para
rejeitar
a preliminar arguida, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso defensivo e
provejo parcialmente
ao recurso do Ministério Público, para o reconhecimento da circunstância judicial da “culpabilidade” na pena-base, redimensionando a pena do apelado para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, consequentemente, fixo regime
semiaberto
para início de cumprimento de pena, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024